Tribunal: TJPA
Processo: 0003548-37.2017.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003548-37.2017.8.14.0013

RECORRENTE: NILSON FREIRE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0003548-37.2017.8.14.0013.

RECORRENTE: NILSON FREIRE DA SILVA.

DEFESA: PABLO GEOVANY HOLLES DA SILVA, OAB/PA Nº 28.201.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PRO
CURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICIDIO, FURTO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUES AO VOLANTE.PRETENSAO DE IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONTRA A VIDA POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇAO. TESE REJEITADA TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa do acusado
NILSON FREIRA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, pronunciado pelos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, §2º, c/c art. 14, II, do Código Penal), furto (art. 155, caput, do Código Penal), posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), nos autos do processo nº 0003548-37.2017.8.14.0013
,
em tramite perante a Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta da denúncia, (ID 19072782), resumidamente, que no dia 08/08/2015, por volta das 17h00m, no Município de Capanema, o nacional NILSON FREIRE DA SILVA, vulgo “Nilson do jogo bicho”, após fazer uso de bebida alcoólica e portando arma de fogo, agrediu física e verbalmente a vítima DANILO SILVA DO NASCIMENTO, efetuando disparos de arma de fogo contra o mesmo, na tentativa de ceifar sua vida, mas não logrou êxito por circunstâncias alheias à sua própria vontade.

Em razões recursais (ID 1907291), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de indícios mínimos para a pronúncia pela tentativa de crime doloso contra a vida, por ausência de autoria e de animus necandi, pleiteando a impronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio e o prosseguimento do feito apenas pelos demais crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19072918).

O MM Juízo a quo, quando do juízo de retratação (ID 19437421), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19491894).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

O juízo de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, não sendo necessária a certeza plena, exigida apenas para o julgamento de mérito.

No caso dos autos, há elementos probatórios que apontam, ainda que minimamente, para a prática do crime de tentativa de homicídio pelo recorrente, conforme os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução, o laudo pericial e demais elementos constantes nos autos.

A alegação da defesa de ausência de dolo específico não se mostra adequada a esta fase processual, sendo matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, publicado em 2023-02-16).

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação, entendo que a análise da tipificação penal exige exame aprofundado de mérito, o que também não é permitido nesta etapa. Cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre eventual desclassificação da conduta ou absolvição do acusado, conforme o art. 492 do Código de Processo Penal

Por outro lado, em relação aos crimes conexos (furto, posse ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante), não há qualquer controvérsia quanto à materialidade e autoria, que se encontram suficientemente demonstradas nos autos, devendo prosseguir a instrução processual.

Assim, permanecem presentes os requisitos necessários para a pronúncia do acusado quanto ao crime de tentativa de homicídio e para o julgamento dos demais delitos imputados.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego

provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia para que o acusado
NILSON FREIRA DA SILVA
seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de tentativa de homicídio e aos demais crimes em continuidade na Justiça Comum.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025